Tribunal: TJSP
Processo: 2331791-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública. Decisão agravada que determinou a transferência de numerário ao juízo em que tramita ação monitória no qual o correntista figura como devedor. Autorização de levantamento do remanescente pelas demais credoras. Insurgência manifestada pelo exequente que não

Ementa:
Agravo de instrumento. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública. Decisão agravada que determinou a transferência de numerário ao juízo em que tramita ação monitória no qual o correntista figura como devedor. Autorização de levantamento do remanescente pelas demais credoras. Insurgência manifestada pelo exequente que não prospera. Sucessão por direito de representação. Artigo 1851 do Código Civil. Ativos financeiros herdados pelas agravadas em face do direito de representação na sucessão de seu avô que não deve responder pela dívida perseguida pela ora recorrente. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.